Tribunal: TJSP
Processo: 2049250-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2009 – Prescrição antes do ajuizamento – Decurso de mais de cinco (5) anos ininterruptos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação, sem causa interruptiva (CTN, 174, I) - Ausência de elementos que afastem o reconhecimento da prescrição – Precedentes do TJSP - Decisão mantida - Recurso desprovido.